Tribunal: TJDFT
Processo: 0711245-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711245-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMPLE PHARMA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SIMPLE PHARMA COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança n.o 0702363-87.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar atinente a obstar sua autuação e de suas filiais por infração sanitária em razão de atividade de parceria comercial para captação e intermediação de fórmula com outras empresas, com amparo na Lei n.o 11.951/2009 (Id 152305423 – origem). Indeferida a tutela antecipada recursal (Id 45164902). Contrarrazões apresentadas (Id 45820110). Manifestação da Procuradoria de Justiça pela perda do objeto recursal em razão da prolação de sentença na origem (Id 48071459). É o relatório do necessário. DECIDO. Em análise ao feito de origem, verifica-se, tal como noticiado pelo Parquet, ter havido o julgamento da demanda por sentença, denegando-se a segurança (Id 156759819 – origem). Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora